Tribunal: TJES
Processo: 5000775-19.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ILMA GEOVANINI DE ASSIS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000775-19.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: ILMA GEOVANINI DE ASSIS, LAZARO ROBLEDO ANACLETO GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. FACEBOOK. CONTAS INVADIDAS POR HACKER. RESTABELECIMENTO DE ACESSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao restabelecimento dos perfis dos consumidores, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.000,00 e ao pagamento de compensação por danos morais no valor total de R$ 8.000,00 (R$ 4.000,00 para cada autor). Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à falha identificada
in casu
, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à responsabilidade do Recorrente, destacando-se que não comprova o Requerido que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, falhando, no particular, em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC).

(3). Imperioso pontuar que, ao ofertar o serviço, é dever do Recorrente dispor de mecanismos de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por este suportados.

(4). Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração do Réu no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII).

(5). Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço do Recorrente, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso dos perfis de usuário da parte autora no aplicativo Facebook, a fim de usarem sua imagem, diante da comunidade a que pertenciam, visando a aplicação de golpes.

(6). Dessa forma, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da responsabilidade do Recorrente, bem como no tocante à reparação material comandada, nos limites do prejuízo efetivamente comprovado pelos Recorridos.

(7). Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que os Recorridos, além de terem suas contas invadidas, ficaram privados de acessá-las, prejudicando a destinação econômica dada a tais perfis (marketing digital). O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que os Recorridos gozavam perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que se valem justamente do aplicativo para a divulgação e operação do seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, a qual compreendo fixada em patamar adequado considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais, as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual também não merece reparos a r. sentença no particular.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)